Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADADE. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. FORMA DE CONTAGEM. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CPC (ARTIGO 189). OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto a Lei de Recuperações Judiciais tenha estabelecido a forma de contagem dos prazos nela estipulados, determinara a aplicação de forma subsidiária das regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, desde que não incompatíveis com os princípios incorporados pela lei especial, e o legislador processual, de sua vez, fixara que é aplicável, supletivamente, aos procedimentos especiais que demandam sujeição subsidiária ao que dispõe (Lei no 11.101/05, art. 189, §1o, I; CPC, art. 1.46, §2o).
2. Mediante interpretação sistemática da regulação especial, no ambiente dos processos de falência e recuperação judicial a fórmula de contagem de prazos estabelecida no artigo 189, §1o, inciso I, da Lei no 11.101/2005 deve ficar restrita aos prazos de natureza material, enquanto que, em se tratando de prazos recursais, devem sujeitar-se ao regramento genérico estabelecido pelo artigo 219 do estatuto processual, devendo ser computados somente com consideração dos dias úteis, como forma de se uniformizar o cômputo de prazos processuais e assegurar segurança jurídica.
3. Intepretação isolada do disposto no artigo 189, §1o, inciso I, da Lei no 11.101/2005, com a redação ditada pela Lei no 14.122/20, irradiaria controvérsia e insegurança ao sistema recursal inerente aos procedimentos próprios da falência e da recuperação judicial, pois ensejaria que estariam os recursos interpostos em face das decisões prolatadas no trânsito das ações submetido a procedimento diverso, enquanto que a demarcação da aplicação da regulação especial aos prazos em geral, excetuados os pertinentes aos prazos recursais, assegura a celeridade almejada com os procedimentos e demandada pela própria natureza das ações especiais e prestigia a segurança jurídica com a uniformização da forma de cômputo dos prazos recursais.
4. Aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado e recebido o recurso, observados esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, arts. 219, 224 e 231).
5. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19).
6. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das entidades financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados.
7. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.